Tribunal: TJBA
Processo: 8075621-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075621-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: LUCIANO DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE, BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SANTANA - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS E EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (MODUS OPERANDI). DILAÇÃO INSTRUTÓRIA JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCIANO DE SOUZA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA, no âmbito de ação penal pela suposta prática de feminicídio. A Defesa alega constrangimento ilegal decorrente de (i) recebimento da denúncia sem o inquérito apensado; (ii) descontinuidade da defesa técnica; (iii) decisão que determinou intimação de vítima já falecida; (iv) anacronismos procedimentais; e (v) manutenção da prisão preventiva sem reavaliação periódica. Postula o trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas e a reavaliação da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência inicial do inquérito policial enseja a nulidade do recebimento da denúncia; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa por descontinuidade do patrocínio técnico; (iii) determinar se o erro material na decisão que ordenou intimação de vítima falecida compromete a legalidade do processo; (iv) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (v) analisar a validade da prisão preventiva diante da ausência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência do inquérito policial no momento do recebimento da denúncia foi sanada mediante decisão que determinou a juntada do IP e reabertura do prazo para a resposta à acusação, inexistindo prejuízo à defesa ou nulidade processual. 4. A alegada descontinuidade da defesa foi prontamente resolvida com a nomeação de novo defensor dativo, que apresentou regularmente a resposta à acusação, assegurando a plenitude da defesa técnica e do contraditório. 5. A determinação de intimação de vítima já falecida constitui erro material sem impacto na substância processual, não caracterizando nulidade. 6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do crime de feminicídio, com modus operandi violento e risco à ordem pública, tornando inadequadas medidas cautelares diversas. 7. A não reavaliação da prisão no prazo de 90 dias não implica sua revogação automática, conforme decidido pelo STF na ADI 6581/DF, sendo suficiente a provocação judicial e a demonstração da atualidade dos fundamentos da custódia. 8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade da causa, da natureza do delito (crime doloso contra a vida) e da regular tramitação do processo, que já ingressou na fase de instrução, com produção de provas relevantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A juntada posterior do inquérito policial e a reabertura do prazo para a resposta à acusação afastam a nulidade do recebimento da denúncia. 2. A substituição célere da defesa técnica assegura o contraditório e impede a configuração de cerceamento de defesa. 3. Erro material que determina intimação de vítima falecida não gera nulidade se inócuo ao andamento e à legalidade do processo. 4. A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal não implica soltura automática, desde que mantidos os fundamentos da custódia. 5. Não há excesso de prazo quando o processo tramita com regularidade e diligência, em razão da complexidade e das diligências necessárias à instrução. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 12, §1º, 41, 312, 316, parágrafo único, 319, 564, III, "a", e 648, II. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC 142526/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 11.05.2021; STJ, HC 547.478/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 10.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8075621-75.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE (OAB/BA 42.132) e BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO (OAB/BA 24.510), em favor de LUCIANO DE SOUZA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem, mantendo inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de fevereiro de 2026. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS12